Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741900-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARISMAR REIS DA SILVA AGRAVADO: MARISMAR REIS DA SILVA 22497439168 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de MARISMAR REIS DA SILVA (Processo n. 0709818-38.2020.8.007.0009), consistente em deferir a liminar requerida de forma diversa à estabelecida no Decreto n. 911/69. Registra que a decisão determinou a citação e intimação do requerido/agravado, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora, proibindo a parte autora/agravante de retirar o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao juízo. Discorre sobre o rito previsto no Decreto n. 911/69, enfatizando que não ocorrida a purga da mora em 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em seu favor, podendo iniciar as tratativas da alienação do bem e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial, pois passará a exercer os poderes inerentes ao domínio. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, apontando a contrariedade da decisão em relação aos julgados e reforçando que, consolidada a posse e a propriedade, cabe à instituição financeira decidir a destinação do bem de acordo com sua conveniência. Sustenta que o ato afronta a norma de regência e viola o princípio da boa-fé contratual, pois caso não ocorra a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar a execução da liminar, automaticamente se consolida a posse e a propriedade do veículo em seu favor. Colaciona julgados em favor de sua tese e, ao final, pugna pela concessão de tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão agravada, retirando a restrição imposta pelo juízo. Preparo regular no ID 19887696. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal pretendida. Com efeito, a r. decisão agravada em momento algum condiciona a saída do veículo do DF, apenas adverte a parte que o juiz deverá ser comunicado previamente. Confira-se: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. (...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...) 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. (...) 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (ID 19887698 – grifo nosso). Nessa conformidade, verifica-se que não há pretensão resistida para o deferimento da medida, quiçá para o processamento do recurso. Assim, o credor tem a faculdade de dispor livremente do bem, após o transcurso do prazo da purga da mora, desde que informe previamente o magistrado. Nesse sentido, já decidiu este colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUANTO AOS LIMITES IMPOSTOS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBSERVÂNCIA. ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o §1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2. A deliberação do Juízo originário não acarreta restrição ao direito da parte autora, muito menos lhe ocasiona dano grave ou de difícil reparação, visto que deve ser observado o prazo previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 para o pagamento da dívida pelo devedor. Assim, só após ultrapassado esse prazo, sem pagamento do débito, é que haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1161234, 07187909220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso No mesmo sentido, segue acórdão de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES IMPOSTOS. NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FRUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.Cumprida a liminar de busca e apreensão, somente se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao patrimônio do credor fiduciário (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o) se após o prazo de 5 dias da ciência inequívoca do devedor, a mora não for purgada. 2. A advertência realizada pelo juízo para que se realize a comunicação prévia de remoção do veículo da unidade federativa nesse período, não configura qualquer violação ao direito de fruição do bem pelo credor fiduciário, mas tão somente resguarda o direito de restituição do bem ao devedor no caso de pagamento da dívida. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1181817, 07056098720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexiste, por ora, risco de dano ao resultado útil do processo a ensejar a suspensão da eficácia da decisão resistida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 19:23:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator